Tribunal: STF
Processo: RE 611236
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. QUESTÃO RELATIVA A PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO JUNTO À TURMA RECURSAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.



    O Colegiado de origem não decidiu a questão nos termos propostos na via extraordinária. Tampouco foi instado a fazê-lo por meio de embargos de declaração. Nessas condições, aplicam-se as Súmulas 282 e 356/STF.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Quanto à suposta ofensa ao princípio da legalidade, o que se pode discutir nesta sede, em linha de princípio, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei, e não por ato secundário. Não é disso que se trata nos autos. Precedentes. 



    Ademais, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.